Tribunal: TJBA
Processo: 0000167-83.2012.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000167-83.2012.8.05.0227 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros Advogado(s): CARLOS RONY DE OLIVEIRA E SILVA, ALEX TYAGO MOREIRA QUEIROZ, ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros Advogado(s):ALEX TYAGO MOREIRA QUEIROZ, ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES, CARLOS RONY DE OLIVEIRA E SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRACASSO DE EMPREENDIMENTO AGRÍCOLA. REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações interpostas por um produtor rural e uma instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária. O autor buscava a anulação do contrato e indenização, alegando que o fracasso do projeto de cultivo de cana-de-açúcar foi culpa do banco. A sentença manteve o contrato válido, mas revisou cláusulas consideradas abusivas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a relação entre o produtor rural e o banco é de consumo; (ii) se o insucesso do empreendimento agrícola, supostamente decorrente de falha na assessoria técnica indicada pelo banco, é causa para anular o contrato de financiamento ou se a responsabilidade deve ser mitigada pela conduta do próprio produtor. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, conforme a Súmula 297 do STJ e a teoria finalista mitigada, dada a vulnerabilidade técnica e econômica do pequeno produtor rural perante a instituição financeira. O instrumento contratado, ademais, possui natureza de contrato de adesão. 4. O pedido de anulação integral do contrato é improcedente. O risco da atividade empresarial agrícola pertence ao produtor, e o contrato não previa a isenção do pagamento em caso de insucesso da lavoura. 5. A conduta do autor, que permaneceu inerte por anos mesmo ciente das falhas na assessoria técnica e continuou a executar o contrato, viola a boa-fé objetiva, especificamente o dever de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss) e a proibição do comportamento contraditório (venire contra factum proprium). 6. A distinção com precedentes relativos à crise da lavoura cacaueira ("vassoura de bruxa") é pertinente, pois o caso em análise trata de um projeto individual e não de uma calamidade generalizada, exigindo a análise da conduta específica das partes. 7. É correta a revisão de cláusulas contratuais acessórias, expurgando abusividades sem invalidar o negócio principal. A manutenção da nulidade da "Comissão de Reserva de Crédito" e da "Taxa de Assessoria Empresarial", bem como a redução da multa moratória para 2%, está em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor. 8. A distribuição dos ônus da sucumbência foi ajustada de ofício para refletir a derrota do autor nos pedidos principais (anulação e indenizações) e seu êxito apenas no pedido subsidiário de revisão de cláusulas. IV. Dispositivo e tese 9. Recursos não providos. Sentença reformada de ofício apenas para redistribuir os ônus da sucumbência. Tese de julgamento: "1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de financiamento rural quando evidenciada a vulnerabilidade do produtor (teoria finalista mitigada). 2. O insucesso do empreendimento agrícola, por si só, não anula a cédula de crédito rural, incumbindo ao produtor o risco da atividade, especialmente quando sua inércia e comportamento contraditório contribuem para o agravamento do prejuízo, em violação à boa-fé objetiva." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 3º, § 2º, 6º, V, 51, IV, e 52, § 1º; CPC, arts. 85, § 11, e 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.05.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000167-83.2012.8.05.0227, em que são apelantes e apelados, simultaneamente, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e INACIO COSTA DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, e, de ofício, reformar a sentença para redistribuir os ônus sucumbenciais, pelas razões adiante expendidas.